Tribunal: TJDFT
Processo: 0716038-94.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR PENAL. INVESTIGAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E ESTELIONATO. QUEBRA SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra decisão que deferiu parcialmente pedido de medida cautelar em investigação por associação criminosa, falsificação de documento público e estelionato. A investigação envolve a comercialização irregular de sacas de feijão, mediante a utilização de notas fiscais falsas. O recurso visa a extensão da decretação do afastamento do sigilo bancário em relação aos demais investigados, diante de indícios de movimentação irregular de valores vultosos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se determinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida cautelar de quebra do sigilo bancário em relação aos demais investigados declinados pela autoridade policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra do sigilo bancário, como medida excepcional, encontra respaldo no art. 5o, XII, da CRFB e no art. 1o, § 4o, da Lei Complementar n. 105/2001, devendo ser respeitada a proporcionalidade, a fundamentação adequada e os direitos dos investigados (CRFB, art. 5o, X).
4. As medidas cautelares, ainda que invasivas, são admitidas no ordenamento jurídico desde que preenchidos os requisitos de indícios de autoria, materialidade e imprescindibilidade da medida, o que se verifica no caso concreto diante da documentação que indica práticas específicas de associação criminosa, falsificação de documento público e estelionato.
5. A jurisprudência afasta a alegação de “fishing expedition” quando a medida é amparada em indícios concretos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A presença de indícios de materialidade e autoria, somada à demonstração da imprescindibilidade da medida, autoriza a decretação de quebra de sigilo bancário no curso da investigação criminal.
2. Não configura “fishing expedition” a medida cautelar amparada em elementos concretos e com objeto, período e finalidade devidamente delimitados.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, X e XII; LC n. 105/2001, art. 1o, § 4o.